Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos etc. Já incluídos os autos em pauta para sessão presencial, a parte agravante pediu o adiamento, argumentando a superveniência de fato que teria dado nova feição ao caso em julgamento. Deferido o pedido, retornaram conclusos. Manifeste-se, pois, a Agravante se persiste o interesse no prosseguimento do recurso. I. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator